Tribunal: TJMT
Processo: 1015666-75.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015666-75.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTE INVOCADO SEM APRESENTAÇÃO DE DISTINÇÃO/SUPERAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE SÚMULA/JULGADO VINCULANTE – OMISSÃO/PREMISSA EQUIVOCADA - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acordão sob a minha relatoria, em substituição legal que, por unanimidade desproveu o recurso.

Defende o Embargante a nulidade da decisão por deixar de seguir precedente invocado, sem apresentar razões de distinção; que o precedente invocado não deixa dúvidas de que a coisa julgada não implica na quitação presumida das operações, já que ela (quitação) decorreu da limitação dos juros afastada em sede recursal.

Adiante, alega que o acordão é omisso, pois, a decisão alterou o percentual dos honorários e a sua base de cálculo, por erro da própria parte.

No tópico seguinte assevera que existe questão imprescindível ao deslinde da causa, que é a inexistência de quitação em face de acordão que afastou a limitação de juros, que foi revogado em sede de apelação.

Ao final requer sejam sanados os pontos invocados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acordão sob a minha relatoria, em substituição legal que, por unanimidade desproveu o recurso.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO” EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – MATÉRIA EMINENTEMENTE TÉCNICA – ASSERTIVIDADE– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de matéria eminentemente técnica, a impugnação ao laudo pericial somente deve ser acolhida quando amparada por elementos que o subsidiem, o que não ocorreu no caso, de forma alguma, porquanto, a prova pericial produzida e homologada foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ademais, foi elaborada por perito competente, tendo respondido aos quesitos formulados, inclusive o d. perito prestou esclarecimentos complementares, não havendo provas de existência de quaisquer erro na elaboração do cálculo.”.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Ademais, os precedentes anexados na inicial, mencionado pelo Embargante são do tj/sp, de modo que não se tratam de súmula ou precedentes de natureza vinculantes, que obriga o julgador a demonstrar a existência de distinção ou superação.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 489, § 1º, VI, DO CPC. OBRIGATORIEDADE RELACIONADA A SÚMULAS E PRECEDENTES VINCULANTES. 1. A alegada negativa de prestação jurisdicional não se efetivou no caso dos autos, uma vez que não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de tornar nula a decisão impugnada no especial, porquanto a Corte de origem apreciou a demanda de modo suficiente, havendo se pronunciado acerca de todas as questões suscitadas nos embargos, apenas adotando entendimento contrário aos interesses da parte recorrente. 2. O "art. 489, § 1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos" ( AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021). 3. "Com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes" ( AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019). 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1907813 MS 2021/0165642-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Não há falar em omissão, pois o acordão expressamente dispõe que, embora de forma contrária aos interesses do Embargante, a apreciação da declaração de quitação das cédulas no segundo julgamento da apelação.

Também registrou o acordão:

“Especificamente quanto à questão da exclusão de lançamentos legítimos, o perito detalha que a decisão determinou que se fizesse a identificação de lançamentos debitados irregularmente na conta corrente e que somente se concentrasse nas cédulas que estivessem relacionados no acordão.

Destacou ainda o perito que o estudo foi realizado nos próprios documentos apresentados pelo Banco (ora agravante) e que oportunizou ao assistente técnico do executado à apresentação de documentos que pudessem comprovar os referidos lançamentos relacionados na ação judicial em fase de cumprimento de sentença e que foram classificados como supostamente irregulares. Portanto, na fase de realização da perícia, foi solicitada a colaboração do agravante, de forma totalmente livre e colaborativa, podendo se manifestar expressamente quanto aos valores, contudo, não o fez.

(...)

Todavia, repito, com toda a oportunidade “em mãos” para apresentar sua versão ao perito, inclusive com pedidos de “por favor”, constante do e-mail, o agravante não agiu, para, só após apresentação do laudo em juízo, vir a pleitear sua nulidade/renovação, o que é inaceitável.

Aliada à falta de colaboração e desinteresse no momento certo, calha mencionar que o cumprimento de sentença já ultrapassa 20 anos, sempre com reiterados pedidos de nova perícia pelo Banco, sem a indicação efetiva de erro, em suas questões principais.

Sob outro aspecto, pelas explicações do expert, se constata a regularidade no procedimento, conforme registra a decisão agravada, que reputo desnecessário repeti-las.

Nesse cenário, conforme consta da decisão liminar, que foi por mim ratificada: “o agravante insiste em que os cálculos elaborados pelo Perito Judicial estão incorretos, contudo, sequer houve propriamente impugnação, tampouco arguição de “questões prejudiciais”, tendo pleiteado a realização de novos cálculos em conformidade com suas próprias convicções, não comprovando a existência de efetiva irregularidade nas contas elaboradas pelo perito.”.

Desta feita, a simples repetição de críticas ao laudo pericial sem comprovação de erro metodológico ou qualquer outra erronia, não pode ensejar a retificação da conta, pois, o labor pericial se apresenta tecnicamente acertado e condizente com diretrizes traçadas pela sentença e decisões pretéritas.

Por se tratar de matéria eminentemente técnica, a impugnação ao laudo pericial somente deve ser acolhida quando amparada por elementos que o subsidiem, o que não ocorreu caso, de forma alguma, porquanto, a prova pericial produzida e homologada foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ademais, foi elaborada por perito competente, tendo respondido aos quesitos formulados, inclusive o d. perito prestou esclarecimentos complementares, não havendo provas de existência de quaisquer erro na elaboração do cálculo.

Se não bastasse, o laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório se sobrepõe a laudo unilateral, principalmente quando se depara com a clara intenção de que sejam refeitos os cálculos adotando suas próprias convicções.”.

Por fim, também a questão dos honorários restou esclarecida e obedece a coisa julgada:

“No que tange aos honorários advocatícios, também sem razão o agravante, pois, a sentença condenou o Banco ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (e não 10%) do montante a ser restituído, conforme registrou a decisão agravada. Ocorre que, a menção de 10% se deu por erro da própria parte (ora agravada), na petição inicial de cumprimento de sentença.

Deixo, por ora, de aplicar multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidos quanto a possibilidade em caso de recurso de natureza protelatória.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023